Tribunal: TJES
Processo: 0012255-80.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012255-80.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIO DE JESUS MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012255-80.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CASSIO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CASSIO DE JESUS MONTEIRO
, visando a reforma da sentença oriunda da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos arts. 147 e 329, ambos do Código Penal, sendo o primeiro na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Pugna, bem como, pela isenção das custas judiciais.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra do Eminente Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
,
opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

N
arra,
em síntese
a denúncia
que
no dia 0
5 de junho de 2019, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Isamara Santos de Amorim, sua ex-companheira, além de ter oferecido resistência, mediante força física, a abordagem policial
.

Pois bem.

Revendo o feito, observo que
a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Resistência.

Verifico, outrossim, que a
vítima

é firme e segura em descrever
as ameaças
e agressões
sofridas,

afastando quaisquer dúvidas acerca da condenação.
Veja-se, nesse sentido,
o
depoimento
constante à
s fls.
46/46-v,
c
olhido na esfera p
olicial
:

“
(...); Que declara que hoje, por volta do meio-dia Cássio apareceu em sua casa e pediu para ver o filho; Que declara que não deixou que Cássio entrasse em sua casa pois sua mãe, identificada corno Lucimara, não gosta dele por causa de outra desavença que ele provocou e que por isso não o convidou a entrar na casa; Que declara que Cássio ficou esperando do lado de fora da casa e passou a gritar e a xingar nomes de baixo calão, tais como "desgraça" e "porra"; Que declara que em seguida o ex-companheiro passou a xingá-la de nomes como "vagabunda" e "piranha" e que sua mãe apareceu e o mandou embora, pais caso contrário acionaria a polícia; Que declara que Cássio também passou a xingar sua mãe de "vagabunda" e "piranha" e disse que iria matá-la e que beberia o sangue dela e que por isso ela disse que iria chamar a polícia, tendo Cássio saído do local; Que enquanto se afastava de sua casa, Cássio avistou uma viatura e ele abordou as policiais para dizer que não estaria conseguindo ver o filho e pediu que eles o ajudassem; Que declara que se aproximou da viatura e de Cássio e eles perguntaram o que estaria acontecendo, e perguntaram se queria seguir com eles para a delegacia para registar a ocorrência; Que declara que Cássio começou a se alterar e começou a xingar os policiais de "desgraça", tendo por isso sido levado ao chão e algemado; Que Cássio começou a se debater no chão e que arranhou os braços; Que declara que duas viaturas atenderam a ocorrência e que quando Cássio foi transferido de uma viatura para outra, ele se jogou ao chão e que resistiu a todo o tempo; Que declara que Cássio se feriu e foi levado para o Hospital Jayme para atendimento;
Que declara que foi ameaçada hoje por Cássio, tendo ele dito que irá matá-la pra ficar com o filho
; Que declara que deseja ofertar sua representação e que deseja medida protetiva; (...)”.
Grifo nosso.

Neste p
onto
, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da eminente Relatora. Vitória, 03 de agosto de 2022. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)”.

Vale ainda destacar que as declarações prestadas pela testemunha Tatiane Beatriz Guedes F. Espírito Santo, em juízo, corroboram com a palavra da ofendida.

Neste sentido, vejamos:

“
(...) presenciou os fatos narrados na Denúncia; QUE, no dia dos fatos, o acusado foi até a casa da mãe da vítima com o objetivo de visitar a filho do casal; QUE, no entanto, Isamara falou para ele esperar pois a criança estava almoçando, contudo, o acusado não aceitou e passou a ofendê-la de "vagabunda" e "piranha"; QUE a mãe da vítima foi até ao acusado para que ele parasse de xingar, momento em que a acusado se voltou contra ela e passou a também xingá-la e ameaçá-la; QUE diante dessas circunstâncias, a vítima também foi até ao portão e coma não autorizou a entrada do acusado, ele foi andando pela rua para relatar tais fatos para policiais que estavam passando em uma viatura; QUE a depoente, a mãe da vítima e a vítima também foram conversar com as policias para explicar que ele estava as ameaçando, foi quando a acusado ameaçou a vítima afirmando que a mataria e beberia o seu sangue, assim corno de sua ex-sogra; QUE além de ameaçar a vítima, o acusado ainda tentou agredi-la, sendo impedido pelos policiais; QUE o acusado resistiu a prisão, além de ter xingado as policiais; QUE inicialmente os policias pediram para que a acusado mantivesse a calma, mas coma ele continuou nervoso, as policiais resolveram levá-lo a Delegacia; QUE a acusado não aceitou ser levado para a Delegacia e tentou resistir a prisão; (...).”

Em se tratando do delito de ameaça, por ser
crime formal, não
se
exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, n
ota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a r
equerer medidas protetivas de urgência
.

Com efeito, seguindo a linha de raciocínio do
Ministério Público de 2º Grau, “
No caso específico, além de a vítima ter descrito com detalhes as agressões provocadas por seu companheiro, seu depoimento foi corroborado por depoimento testemunhal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não prospera a argumentação trazida pela douta defesa no sentido de que a sentença teria se pautado somente no depoimento da vítima, em sede extrajudicial.
”

Desta forma,
percebe-se a improcedência da

tese defensiva, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a
prática dos fatos típicos -
crime
de
ameaça (art. 147, do Código Penal)
.

Quanto ao delito de resistência, inserto no artigo 329, do Código Penal, o apelante sustenta que não haveria nos autos provas suficientes acerca da autoria de tal crime, motivo pelo qual deve ser absolvido.

Conforme as declarações alhures, e, somado ao depoimento do agente policial Gilmar Ferreira da Cruz, em juízo, o conjunto probatório demonstra que o apelante se revoltou contra os policiais militares, resistindo à prisão e se debatendo a todo tempo, de modo que precisou ser algemado para conter a violência com que reagiu às ações policiais, além de também ter ameaçado os agentes de segurança. Aliás, sendo tamanha a sua agressividade, foram preciso duas viaturas para atender à diligência.

Desta forma, resta inviável a absolvição do apelante.

N
o que tange

ao
pleito

pela

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, n
a forma do art.
804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que
o

acusado
poder
á
pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não
é
o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Neste sentido, é o posicionado firmado por este E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV, CP. 1. DOSIMETRIA. CIRCUNST
A
NCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNST
A
NCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONT NEA. IMPOSSIBILIDADE 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP. In casu, apenas as circunstâncias do delito são desfavoráveis à ré, tendo em vista que o crime foi praticado mediante violação do repouso noturno. Assim, a valoração desfavorável de uma das circunstâncias judiciais mostra-se suficiente para o aumento da pena-base. Comprova-se, pois, que o magistrado a quo exerceu de maneira idônea a discricionariedade que lhe confere o ordenamento jurídico. 2. Em respeito ao sistema trifásico de dosimetria da pena, regulamentado pelo art. 68 do Código Penal, não podem ser compensados elementos alocados em etapas distintas do cálculo da pena. Portanto, impossível acatar o pleito proposto pela defesa, que pugna pela compensação das circunstâncias judiciais negativas com a atenuante da confissão espontânea. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP. 4. Com relação aos honorários devidos pela atuação da advogada dativa nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes). 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170073172, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo
intacta
a r. Sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012255-80.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CASSIO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–

ART. 147
E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO – MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do
s
crime
s
a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por
insuficiência probatória
.
2
-
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
3

-

A
isenção do pagamento
das custas processuais
é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.

4
-
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.